Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-65.2018.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008928-65.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MUNICÍPIO DE SINOP –

AUSÊNCIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – RETORNO À ORIGEM - PROSSEGUIMENTO DO FEITO -
RECURSO PROVIDO.

1.O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita à parte participar da construção do provimento final, influenciando-o.

2.
Se a matéria posta é de direito e as provas coligadas não se mostram suficientes a amparar a convicção do juízo, há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, vez que o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada da Comarca de Sinop, Dr. Marco Vicenzo Gianotte, que nos autos da ação civil pública n. 1008928-65.2018.8.11.0015 interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na adequação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas e avenidas do Bairro Boa Esperança deste Município, às normas ambientais vigentes a fim de obter à Licença Prévia de Instalação de Operação, bem como a reparar eventuais danos já causados, e deixou de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC
,

e também não condenou-o em honorários advocatícios, ante as atribuições do Ministério Público previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5o, inciso II, alínea “a”).

O apelante aponta em preliminar que a questão dos autos é controvertida e demanda dilação probatória, de modo que o julgamento

antecipado da lide, sem que seja oportunizado seu requerimento e possibilitado a realização das provas, configura cerceamento de defesa, pugnando, por conseguinte,

pela nulidade da sentença, devolvendo os autos à primeira instância para que seja oportunizado às partes a produção de prova técnica.

No mérito, o apelante diz que embora entende o magistrado de que cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na conveniência e oportunidade quanto a adoção de medidas que garantam o direito à reparação do meio ambiente, sustenta que a realização dos reparos nas obras, da forma como imposta na decisão judicial, importa em grande impacto nos recursos da Administração Pública, a qual, no momento, passa por dificuldades financeiras.

Assevera que eventual execução das obras de adequação da pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida Perimetral Sul com o fito de evitar possível poluição, isto sem prévio estudo orçamentário, poderá causar grandes impactos em outros serviços prestados pelo Poder Público, como a educação, saúde e a segurança.

Aduz que o Poder Judiciário não pode, dentro do controle de legalidade do ato administrativo discricionário, ingressar na esfera do controle da conveniência e da oportunidade do ato, ou seja, não pode o Judiciário fazer as vezes de administrador público e exigir que determinada obra seja realizada.

Argumenta que deve ser aplicada a chamada
“cláusula da reserva do possível”
, no sentido de que, quando se planejam políticas públicas que, em essência, veiculam o atendimento aos direitos sociais, esbarra-se na escassez de bens materiais que representam um problema a ser resolvido mediante a alocação de recursos e, também, pela seletividade.

Afiança que a limitação dos recursos públicos disponíveis é resolvida pela adoção do critério da seletividade, cuja aplicação constitui ato tipicamente político, não afeto, em regra, ao controle jurisdicional, razão pela qual, afirma que não pode obrigá-lo a atender às obrigações de fazer constantes da petição inicial da Ação Civil Pública.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar para fins de declarar a nulidade da sentença, para devolver os autos à primeira instância para que seja oportunizado às partes a produção de provas, e caso ultrapassada a preliminar, no mérito, deve ser reformada a decisão, uma vez que não pode o Poder Judiciário ingressar na esfera de controle de conveniência e oportunidade quanto à necessidade de reparo das obras realizadas pelo Município de Sinop [id. 50339525 – pág. 01 à 25].

O Ministério Púbico ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 50339532 – pág. 01 à 12].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe,
manifestou pelo não acolhimento dos argumentos do apelante, julgando improcedente as suas razões para manter integralmente a sentença recorrida [id. 56326967 – pág. 01 à 05].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada da Comarca de Sinop, Dr. Mirco Vicenzo Gianotte, que nos autos da ação civil pública n. 1008928-65.2018.8.11.0015 interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente na adequação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas e avenidas do Bairro Boa Esperança do Município às normas ambientais vigentes, a fim de obter à Licença Prévia de Instalação de Operação, bem como a reparar eventuais danos já causados. Deixou de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC e em honorários advocatícios, ante as atribuições do Ministério Público previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5o, inciso II, alínea “a”).

Inconformado, o Município recorre sob o argumento, em preliminar, de que houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, já que entender ser imprescindível perícia no caso posto.

No mérito, que a sentença recorrida viola dos princípios da harmonia, independência e separação dos poderes, atinge a cláusula da reserva do possível e orçamento público que é estabelecido previamente, e ao Poder Judiciário não cabe adentar no mérito do ato administrativo, restringindo-se somente ao exame da legalidade.

Sustenta, ainda, inexistência de dano ambiental, na medida em que profissionais da Secretária Municipal de Obras Urbanas atestaram que a vegetação especial florestal nativa já está regenerada e, ainda, que a obra atende as normas de drenagem pluvial.

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se o município de Sinop ao executar a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais de todas as ruas e avenidas do Bairro Boa Esperança, descumpriu ou não às normas ambientais vigentes, e, se em decorrência disso causou danos ambientais.

Sabe-se que o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que ao juiz pode determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde do feito.

Aliado a isso, o art. 355 do citado regramento processual, permite o julgamento antecipado da lide quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova em audiência.

Embora não haja óbice ao julgamento antecipado da lide, com o consequente indeferimento de prova pretendida pela parte, tal somente ocorre quando a diligência se mostra inútil ao esclarecimento das questões fáticas.

No caso em apreço, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado teve como base auto de infração ambiental e vistorias técnicas que constataram execução de Obra Municipal de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais de todas as Ruas e Avenidas do Bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Sinop, sem autorização do órgão ambiental competente e dando causa a danos ao meio ambiente
(id. 50337399 – pág. 01 à 20)
.

A petição inicial narra que a mencionada obra pavimentação e drenagem pluvial foi iniciada no ano de 2012 e vistorias técnicas realizadas pelo órgão estadual competente, nos anos de 2016, 2017, constataram a ausência das licenças ambientais obrigatórias e a ocorrência de danos ambientais.

Revela a prova que o município/apelante requereu licenciamento ambiental em 10.07.2012, sob o no 363770/2012, mas foi indeferido, e mesmo assim deu

continuidade a conclusão da obra sem as licenças ambientais, conforme
Auto de Infração n. 135720, Auto de Inspeção n. 161554, Termo de Embargo n. 111030 (Protocolo n. 282283/2016), Comunicação de Crime n. 35/2016 e Parecer Técnico n. 112559/DUDSINOP/SUADD/2017, além de causar danos ao meio ambiente, conforme indicaram os Relatórios Técnicos n. 47/DUDSINOP/SURAT/SEMA/17 e 104/DUD/SEMA/SINOP/18.

Os relatórios dos técnicos ambientais sugerem medidas para reparação dos danos ambientais já causados com a execução da referida obra de pavimentação e drenagem pluvial, tais como: “(...) a)
Instalação de tubulação inadequada
para o volume de água recebido pelo sistema de drenagem de águas pluviais; b)
Inadequação
dos dispositivos relacionados ao sistema de drenagem de água pluviais; c)
Destinação inadequada
do material retirado da área a ser pavimentada (bota-fora); d)
Ausência de Licenciamento Ambiental
da jazida de empréstimo (cascalheira); e)
Ausência do PRADA
e sua respectiva execução” (id.
50339501 - pág. 16
).

Por sua vez, pelo que se observa dos autos o apelante requereu a produção de prova técnica pericial
[id.
50339520 – pág. 01]
para fins de comprovar que inexistem os danos ambientais narrados na petição inicial

pelo Ministério Público, contudo,
o Magistrado de 1o Grau julgou antecipadamente a lide e não determinou a produção de prova técnica para apurar se realmente o Município de Sinop praticou o alegado dano ambiental.

Insta consignar que na sua peça de defesa, o Município de Sinop alegou que a Geóloga Joicy Marina de Castro afirmou que, no tocante a correção das áreas erodidas, foi verificado que a vegetação afetada com a implantação das obras já se encontra regenerada, e, dessa forma, não seria necessária uma intervenção para correção do solo. Salientou ainda que a Geóloga comprovou que não será necessário a implantação de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, uma vez que na área já ocorreu regeneração das espécies florestais nativas da região.

Assim, pelo que se vê dos autos, o apelante traz informações de profissionais da área de que não é necessário plano de recuperação ambiental, porque a vegetação afetada já foi regenerada, e a pavimentação asfáltica e drenagem pluvial estão em pleno funcionamento.

Dentro desse quadro fático-jurídico,
mostra-se equivocado o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial pretendida pelo requerido/apelante, porquanto a sentença recorrida se orientou apenas no auto de infração e nos relatórios de vistorias do órgão ambiental, desconsiderando possíveis alterações ocorridas no lapso temporal entre a data do fato danoso (2012), o ajuizamento da ação (2018) e a prolação da sentença (2020).

Veja que o
s danos ambientais apontados nas vistorias foram elaborados em épocas distintas e o requerido/apelante traz indícios de que com o decurso do tempo não se faz mais imprescindível a recuperação da área afetada por estar regenerada.

Logo, a perícia requerida, a meu ver, se mostra necessária à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada em razão da obra executada pelo requerido/apelante, bem como eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas, já que se passaram longos anos.

Também necessário citar jurisprudências de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
- Consoante o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.
- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.003944-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020).

“DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. PLEITO DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO ÀS MARGES DO ARROIO "BARNABEZINHO NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. DANOS PESSOAIS, PATRIMONIAIS E AMBIENTAIS A SEREM VERIFICADOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DIANTE DO QUADRO FÁTICO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(Apelação Cível, No 70033061862, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 17-05-2012).

Logo, julgar a lide sem antes analisar oportunizar a realização de perícia ambiental no local da obra, implica em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a cassação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONHEÇO E ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA,
para determinar que seja dado o regular prosseguimento ao feito e oportunizada a realização da prova pericial técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021